Tribunal: TJDFT
Processo: 0743368-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TEMA REPETITIVO 1.300/STJ. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que discutia suposta má gestão, saques indevidos e aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros em conta vinculada ao PASEP.
2. A sentença reconheceu a inexistência de ato ilícito, afastou a necessidade de produção de prova pericial e condenou a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. O recurso sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, inobservância de precedente vinculante do STJ (Tema 1.300), redistribuição do ônus da prova, ocorrência de dano moral presumido e, subsidiariamente, mitigação dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro pontos em debate: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se a sentença carece de fundamentação adequada e violou precedente vinculante do STJ; (iii) verificar a correta distribuição do ônus da prova quanto à regularidade dos débitos e índices aplicados à conta PASEP; e (iv) apurar a existência de dano moral indenizável e a adequação dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os documentos constantes dos autos são suficientes ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e baseada na aplicação de índices legais públicos.
6. A exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) é atendida quando a decisão expõe, ainda que de forma sucinta, as razões de fato e de direito que conduzem ao convencimento judicial. Não se impõe o exame pormenorizado de todas as alegações, sendo suficiente o enfrentamento das teses relevantes, o que ocorreu no caso.
7. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970, com contribuições geridas pelo Banco do Brasil. Após a Constituição de 1988, cessaram as contribuições às contas individuais, subsistindo apenas a atualização dos saldos, conforme art. 239 da CF. A administração e fiscalização da contribuição competem à Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 10 da Lei no 9.715/1998.
8. O Banco do Brasil atua como mero gestor das contas individualizadas, sem poder de definir índices de correção monetária ou juros, os quais são estabelecidos por normas do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e divulgados pelo Tesouro Nacional. Não há verossimilhança na alegação de aplicação indevida de índices quando confrontada com tabelas oficiais públicas.
9. A planilha apresentada unilateralmente pela recorrente, com critérios diversos dos legalmente previstos, não possui presunção de veracidade e não comprova irregularidade na atualização do saldo.
10. Os débitos indicados nos extratos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” correspondem ao pagamento anual de rendimentos e juros autorizados por lei, não caracterizando saques indevidos. Inexistem indícios de retiradas para aplicações financeiras ou não restituição de valores.
11. O ônus da prova incumbe à recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não se aplica o CDC às relações do PASEP, sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus probatório.
12. O Tema Repetitivo 1.300/STJ estabelece que, nas controvérsias sobre saques em conta PASEP, compete ao participante provar saques por crédito em conta ou folha de pagamento, e ao réu provar saques em caixa. No caso, a tese não favorece a recorrente, que não comprovou os fatos constitutivos alegados.
13. Ausente ato ilícito, não há falar em dano moral presumido. A improcedência dos pedidos afasta a pretensão indenizatória.
14. Mantida a sucumbência, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e desprovido.